Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722526-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que o ato agravado não é uma decisão interlocutória, mas, sim, sentença que, concomitantemente, rejeitou a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento (ID 27281928). Nesse cenário, sequer se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, em face do erro grosseiro e por se tratar de recurso que tem procedimento diverso ao agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2021 19:23:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator